Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-31.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-31.2019.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA, RUTH LEA SANTOS DE JESUS APELADO: VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s):MARCIO TOMAZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DO INDEXADOR. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de São Desidério/BA, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida por servidor público municipal, determinando (i) o enquadramento funcional no Nível II, Referência H, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo; (ii) a incorporação de mais um quinquênio, com pagamento dos valores retroativos; e (iii) a adoção do salário-base como parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em debate: (i) se é juridicamente possível a cumulação da progressão funcional horizontal com o adicional por tempo de serviço (quinquênio); e (ii) se é válida a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, originalmente fixada sobre o salário mínimo, por decisão judicial que determine sua incidência sobre o vencimento básico. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, apresentando fundamentos de fato e de direito aptos à análise da matéria impugnada. 4. No mérito, a tese de bis in idem sustentada pelo Município não prospera. O quinquênio e a progressão horizontal possuem fatos geradores e naturezas jurídicas distintas: o primeiro constitui vantagem pecuniária decorrente do tempo de serviço; o segundo representa avanço funcional dentro da estrutura da carreira, em razão de mérito ou interstício temporal. A cumulação de ambas as vantagens é juridicamente possível, não configurando o efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 5. Ademais, restou demonstrado que a Administração Municipal não procedeu à avaliação de desempenho prevista na Lei Municipal nº 07/2000, situação que enseja a concessão automática da progressão funcional, conforme previsto em seu art. 32. A omissão do Poder Público em cumprir obrigação legal não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica. 6. No que concerne ao adicional de insalubridade, a Lei Municipal nº 010/2009 alterou o art. 156 da Lei nº 07/2000 para fixar o salário mínimo como base de cálculo, o que padece de inconstitucionalidade material, em face do art. 7º, IV, da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 4 do STF. Todavia, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.02.2008) veda a substituição judicial do indexador, devendo o adicional ser calculado com base no salário mínimo congelado no valor vigente à data do trânsito em julgado do referido precedente, até que sobrevenha lei municipal que corrija o vício legislativo. 7. Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para adequar a base de cálculo do adicional de insalubridade ao entendimento vinculante do STF, mantendo-se incólume o reconhecimento do direito à progressão horizontal e à incorporação do quinquênio. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que o adicional de insalubridade continue sendo calculado sobre o salário mínimo vigente em agosto de 2008, mantido nominalmente até que o Município de São Desidério edite lei específica fixando base de cálculo constitucionalmente adequada. Tese de julgamento: “1. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (quinquênio) possuem fundamentos jurídicos e fatos geradores diversos, sendo plenamente possível sua cumulação. 2. A omissão do ente público na realização das avaliações de desempenho previstas em lei gera a progressão automática do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. A fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é inconstitucional, porém, à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF, o Poder Judiciário não pode substituir o indexador por outro, devendo o valor permanecer congelado até nova disciplina legal.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV, e art. 37, XIV; CPC, arts. 1.010, II; 371; 373, II; 487, I; 85, §§3º e 4º, II; Lei Municipal nº 07/2000, arts. 28, 31, 32 e 156; Lei Municipal nº 010/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/02/2008, DJe 22/02/2008; STF, Súmula Vinculante nº 4; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000578-31.2019.8.05.0231, tendo como Apelante Município de São Desidério e Apelado Valmir Francisco dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator